Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob alegação de omissão quanto à análise de teses relacionadas à violação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), à Lei no 12.414/2011 e aos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses jurídicas suscitadas; e (ii) estabelecer se é possível conferir efeitos modificativos aos embargos para reconhecer dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio de embargos, inclusive para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
5. Não há demonstração de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados, nem prova de violação relevante à dignidade da pessoa capaz de justificar indenização por danos morais. A tentativa de fraude, sem efetiva lesão patrimonial ou moral, não gera obrigação de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mesmo para fins de prequestionamento, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; Código Civil, arts. 186, 187 e 927; Lei no 13.709/2018; Lei no 12.414/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 972828, 20130110531015APC, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 05/10/2016, p. 20/10/2016.